Tribunal: TJBA
Processo: 8049348-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049348-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUARECE LORDELO LIMA

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALORES POUPADOS/APLICADOS SÃO PROVENIENTES DE SUA APOSENTADORIA. DESBLOQUEIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O cerne da questão gira em torno do acerto da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do Agravante, por serem de natureza remuneratória.

2. A partir da leitura dos autos, verifico que os requisitos legais se encontram presentes, razão pela qual concessão parcial da tutela pleiteada é medida que se impõe.

3. Nos termos do quanto preceitua o art. 833, X do CPC/2015, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

4. Restou comprovado nos autos Id. 67028791 que os valores aplicados na conta corrente nº.650086-2 são provenientes de transferência realizada da conta nº 850935-2 na qual recebe seu beneficio previdenciário, valendo salientar a transferência dos valores entre as contas corrente/poupança e aplicação, não retira a impenhorabilidade, vez que os valores ali depositados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, estando assim protegidos pelo manto da impenhorabilidade.

Agravo provido parcialmente
,
para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à execução, bem como determinar o imediato desbloqueio da conta poupança e aplicação no valor de R$
55.170,22
no Banco Bradesco, agência nº 1720 conta nº. 650086-2 em nome do Agravante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8049348-93.2024.8.05.0000 sendo Agravante
JUARECE LORDELO LIMA

e Agravado
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.